Tribunal: STF
Processo: RE 1349599
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR INATIVO. DESCONTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11%. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. REPETIÇÃO. POSSIBILIDADE. Os pensionistas de servidores militares não devem contribuir com o percentual de 11 pontos previsto no artigo 1° da Lei Complementar Estadual n°. 13.431/10, que instituiu novo índice à categoria. APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 42 da Constituição da República, ao argumento de que, “no caso das pensões, no Estado do Rio Grande do Sul a disciplina foi dada (até o advento da LC 12.065/04) pela Lei 7672/82. Assim, as pensionistas possuem regramento próprio e diferenciado previsto na Lei Estadual que institui e regula o regime previdenciário dos servidores do ERGS, do qual não se excluem as pensionistas dos militares, lei que se coaduna perfeitamente com as normas constitucionais também no que versam aos militares” (fl. 6, e-doc. 11).



    Ressalta que “a decisão recorrida ao sujeitar os pensionistas dos militares ao regime específico dos militares, previsto no parágrafo primeiro do art. 42 da CF/88, como fundamentou para excluí-los do sistema aplicável aos demais pensionistas do Estado, ignorou por completo o mandamento constitucional contido no parágrafo segundo do referido artigo” (fl. 6, e-doc. 11).



    Pede que “seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de afastar a condenação na devolução do percentual de 11%, destinado a custear o regime de previdência dos servidores públicos do Estado nos termos da Lei 12.065/04, reconhecendo-se como aplicável a legislação do ERGS, consubstanciada nas Leis 7672/82, LC 12.065/04 e LC 10.994/97” (fl. 7, e-doc. 11).



    3. Em 13.11.2012, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou o sobrestamento deste recurso, para aguardar-se o término do julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.701, Tema 160 de repercussão geral (fl. 1, e-doc. 15).



    No juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/04. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR FALECIDO. TEMA 160 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA. SITUAÇÃO DISTINTA. PERÍODO DIVERSO EM QUESTÃO NA DEMANDA EM APREÇO DAQUELE ABORDADO NO REFERIDO TEMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INAPLICÁVEL FACE ‘DISTINGUISHING’. A tese firmada no Tema 160 do STF assevera ser constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 41/03, ao passo que o julgamento precedente tratou de analisar período posterior à Lei Complementar 12.065/04, declarada inconstitucional pela ADIN n. 70010738607; lapsos temporais distintos. Presente demanda com período discutido e fundamentos do julgamento precedente diferentes, não coincidem e não conflitam com a tese do Tema 160 do STF. Portanto, no presente caso, verifica-se a distinção que afasta a aplicação da tese firmada ao presente recurso, mantendo-se o acórdão anteriormente proferido. Retratação afastada. Apelação parcialmente provida, julgamento precedente mantido” (fls. 1-2, e-doc. 19).



    Após o juízo de retratação, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (fl. 32, vol. 5).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



     “O Supremo Tribunal Federal, em conformidade com tais disposições, fixou entendimento no sentido de que as pensões previdenciárias e proventos da inatividade dos servidores públicos estavam livres de quaisquer contribuições, sem prejuízo à fruição dos benefícios e serviços correspondentes (...)



    Contudo, com a edição da Emenda Constitucional n°. 41/03, a cobrança de contribuição previdenciária sobre aposentadorias e pensões, cumpridos determinados requisitos, voltou a ser permitida, conforme se pode observar da emenda do STF acima transcrita, sendo editada a Lei Complementar n°. 12.065/04 para regulamentar a Emenda no âmbito do Estado (...) 



    No caso dos autos, deve ser atentado para a peculiaridade de a autora/apelada ser pensionista de servidor militar inativo, o que induz a raciocínio complementar, em razão do resultado da ADIN n°. 70010738607 ter reconhecido a inconstitucionalidade parcial da Lei n°. 12.065/04, excluindo a expressão ‘e dos militares’ do seu artigo 1°. A referida norma regulamentou em nível estadual a Emenda Constitucional n°. 41/03 (...) 



    Assim, como o militar inativo não contribuiria com base na Lei n°. 12.065/04, não há como exigir de sua pensionista tal obrigação (...) 



    De outro norte, ao contrário do que requereu a apelante, nada impede a incidência dos descontos recentemente instituídos pela Lei n°. 13.431 de 05 de abril de 2010, que veio justamente regularizar a participação dos militares e seus pensionistas no custeio do sistema previdenciário local (...) 



    Por tais razões, voto em dar parcial provimento ao apelo para julgar parcialmente procedente o pedido de repetição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária (11%) desde o advento da Lei n°. 12.065/04, até o advento da Lei n°. 13.341/10, respeitada a prescrição quinquenal” (fls. 1-8, e-doc. 7).



    Para exame e decisão sobre o assentado nas instâncias precedentes, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 7.672/1982 e Leis Complementares estaduais ns. 12.065/2004 e 13.431/2010). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DOS MILITARES INATIVOS MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Tribunal concluiu não ter repercussão geral o tema relativo à possibilidade de serem efetuados descontos previdenciários dos militares ativos do Estado do Rio Grande do Sul, porquanto, na origem, a controvérsia foi decidida com base na Lei estadual nº 7.672/82, na Lei Complementar estadual nº 12.065/04 e no Código Civil” (AI n. 839.314-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.4.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ATIVOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI 7.672/82. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PLENÁRIO VIRTUAL TEMA 467 AI. Nº 834.262-RG. 1. A matéria sub examine , contribuição previdenciária dos militares ativos do Estado do Rio Grande do Sul teve sua repercussão geral rejeitada pelo Plenário Virtual desta Corte, nos autos do AI nº 834.262-RG, de relatoria do E. Ministro Cezar Peluso, DJe 15.9.2011. 2. In casu , o acórdão recorrido originariamente assentou: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 42, ALÍNEA A, DA LEI ESTADUAL N. 7.672/82. MILITAR ATIVO. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. 1. Se na ação se formula pretensão tendente a fazer sustar descontos vencimentais executados pelo ente encarregado do pagamento dos proventos o próprio Estado há então litisconsórcio passivo entre este e o próprio credor dessas contribuições previdenciárias, o IPERGS, cuja autonomia administrativa e financeira não vai ao ponto de agir para deter ou fazer sustar o desconto eventualmente ilegal operado por aquele. 2. Contra o acórdão do Eg. Órgão Especial deste Tribunal, julgando procedente a ADIn n. 70010738607, paira recurso extraordinário sem efeito suspensivo. Preliminar de suspensão do processo afastada. 3. A LC-RS n. 12.065/04, ante o resultado da ADIn nº 70010738607, não se aplica aos servidores militares. 4. Permanece, em relação ao servidor militar ativo, a situação verificada no momento anterior ao advento da LC-RS n. 12.065/04, sendo legítima a incidência da contribuição previdenciária de 5,4%, com base na Lei nº 7.672/82, até a edição de nova lei especificamente dirigida aos militares. APELAÇÃO DESPROVIDA. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 837.968-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.4.2013).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Requisitos de admissibilidade recursal. Presença. Tributário. Lei aplicável em razão de efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1. O agravo de instrumento interposto reúne os requisitos de admissibilidade recursal. 2. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade dos incisos I e II do art. 25 da Lei nº 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis nºs 8.540/92 e nº 9.528/97. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 857.213-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.5.2014).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Agravo de Instrumento n. 813.295, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 23.9.2021, e Agravo de Instrumento n. 837.577, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.2.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora